Tribunal: TJSP
Processo: 2172503-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA A regularização dos caminhões. Interposição contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a regulamentação da documentação dos caminhões pelas rés. Ausência de elementos que evidenciem os requisitos do artigo 300 do CPC, não se verificando a urgência do pedido. Situação que demanda maior dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA A regularização dos caminhões. Interposição contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a regulamentação da documentação dos caminhões pelas rés. Ausência de elementos que evidenciem os requisitos do artigo 300 do CPC, não se verificando a urgência do pedido. Situação que demanda maior dilação probatória. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.